Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-67.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001623-67.2018.8.14.0046

APELANTE: EDIMILSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIMILSON DO NASCIMENTO SILVA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 109/112 – ID 4230361
) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direito, a saber: prestação de serviços a comunidade e limitação de finais de semana.

Em suas razões recursais (
fls. 114/116 – ID 4230362
), o apelante postulou tão somente por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
fls. 119/121 – ID 4230363
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 209/212 – ID 8188396
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 28 de março de 2018, por volta das 18h40min, na Rua Eliomar Santos Galvão, Bairro Jaderlândia, nesta cidade de Rondon do Pará/Pa, o denunciado trazia consigo 08 porções de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, policiais militares faziam rondas de rotina pelo bairro Jaderlândia quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, os quais tentaram evadir-se ao verem a viatura. De imediato, os policiais conseguiram interceptá-los e ao realizar revista pessoal foi encontrado em poder do denunciado 08 porções de drogas semelhante a crack.

No âmbito da Depol, o denunciado confessou a prática do crime, afirmando que venderia a droga pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais.

Pela conduta, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através auto de apresentação e apreensão de objeto (
fl. 17 – ID 4230354
) bem como do Laudo Toxicológico (
fl. 18 – ID 4230354
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 02 (duas) porções de substância identificada como maconha e 06 (seis) porções de substância identificada como crack.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Josias Rezende Oliveira, Jorge Eduardo de Sena e Raimundo Wellington Abreu Costa ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 19/21 – ID 4230354
) e em juízo, nos termos da audiência realizada de 05.06.2018 (
fls. 92/93 – ID 4230358
), cujas mídias digitais foram juntadas às fls.
188/198 – ID’s 4231448 à

4231458,
os quais atestaram que durante a realização de ronda policial, avistaram o acusado na companhia de mais dois indivíduos, os quais tentaram se evadir da abordagem policial, tendo sido o acusado capturado e, após a revista pessoal, encontrado o material entorpecente na sua posse, tendo o réu inclusive confessado a autoria delitiva por ocasião de sua oitiva na fase investigativa (
fl. 26 – ID 4230354
).

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2022